Tribunal: TJES
Processo: 5005117-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005117-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATHAN CARLOS DA VITORIA HUSBY

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO
NO ENSINO MÉDIO. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. APROVAÇÃO NO ENEM DECORRENTE DE ESTUDOS REALIZADOS DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O apenado terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento prisional
. Precedentes do STJ.

2. No caso em análise, o apenado foi aprovado no ENEM, realizado no ano de 2022, mesmo período em que concluiu o ensino médio, em frente regular de estudo, da unidade prisional. Portanto, não restou demonstrado que precisou realizar estudos, por conta própria, para alcançar a aprovação, ainda que parcial, no ENEM, sendo imperioso o afastamento do benefício, fundado nessa motivação.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5005117-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
JONATHAN CARLOS DA VITORIA HUSBY
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(Id. n.º 4989717, págs. 01-05), em razão da decisão, proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em favor do recorrido.

Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja desconsiderada a remissão, imposta ao apenado, em razão da sua aprovação no ENEM, pois já se beneficiou da remissão pela conclusão do Ensino Médio em frente regular de estudo, na unidade prisional.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

Em relação à remissão por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, condiciona a remição pelo estudo individual ao fato de o recuperando “não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal”.

Sobre o tema, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 615.151/PR (Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2020), o Tribunal de Cidadania se posicionou no sentido de que, o apenado, somente terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento prisional, pois, consoante a leitura da Recomendação n.º 44/2013, do CNJ (atual Resolução n.º 391/2021, do CNJ), conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126, da Lei de Execução Penal,
seria necessária a obtenção, por esforço próprio
, de aprovação em exame nacional.

No caso em análise, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o apenado, cursou o ensino médio,
nos anos de 2020 a 2022
, em frente regular de estudo, da unidade prisional (sequenciais 146.1 a 146.21).

Quanto a sua aprovação no ENEM, observo que ocorreu,
no ano de 2022
, (sequencial 169.2), ou seja, no período em que se encontrava vinculado às atividades escolares, promovidas pela unidade penitenciária.

Ressalto, portanto, que, na hipótese vertente, não restou demonstrado que a aprovação do agravado, no ENEM, ocorreu, por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos, realizados após o seu período de vinculação, nas atividades regulares de ensino, no interior do estabelecimento prisional, sendo imperioso o afastamento do benefício, fundado nessa motivação, sob pena de caracterizar duplo benefício concedido ao apenado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
ministerial, para reformar em parte a decisão
impugnada e
indeferir o pedido de remissão da pena pela aprovação no ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio).

Outrossim, determino o reajuste do cálculo da pena do agravado.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.